Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Processo civil. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Decreto 11.150/2022. Lei no 14.181/2021. Plano de pagamento. Análise dos contratos e contracheques. Renda líquida mensal superior ao patamar do mínimo existencial. Ausência dos requisitos legais exigidos. Inviabilidade de homologação. Dívidas oriundas de empréstimos consignados. Inaplicabilidade da lei do superendividamento. Incidência do tema 1085 do stj. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em apurar se o autor/apelante se enquadra como consumidor superendividado, nos termos da Lei no 14.181/2021, e, por conseguinte, se faz jus à repactuação judicial das dívidas com base no plano de pagamento apresentado.
III – Razões de decidir
3. A Lei do Superendividamento oferece proteção à pessoa física que está excessivamente endividada, proporcionando a oportunidade de repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-A e 104-B do CDC.
4.Ainda que os contracheques do autor/apelante evidenciem descontos automáticos que reduzem sua renda disponível, o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais para a repactuação de dívidas, especialmente porque sua renda líquida mensal supera o mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022, afastando a caracterização jurídica de superendividamento.
5. Além disso, os contratos de empréstimos colacionados aos autos são da espécie consignado, os quais, por força de regulamentação específica e jurisprudência consolidada (Tema 1085 do STJ), não são considerados para fins de apuração do mínimo existencial.
6. Assim, a ausência de requisitos legais exigidos para a repactuação judicial de dívidas impede o prosseguimento do procedimento previsto na legislação consumerista, não sendo possível a homologação judicial do plano de pagamento apresentado.
7. Dessa forma, não se verificam dos autos elementos hábeis a modificar a sentença recorrida, sendo de rigor o desprovimento do presente recurso.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 104-A, §1o e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1682766, 07400586620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j: 22/3/2023; Acórdão 1617029, 07071305920228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j: 21/9/2022; Acórdão 1605049, 07044975820218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, j: 10/8/2022.